Tribunal: TJBA
Processo: 8080377-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080377-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ROBSON DIZIOBAK Advogado(s): AMANDA DALILA PARREIRAS PEDREIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Contrato de alienação fiduciária em garantia. Pedido de sustação da liminar negado pela origem. Preliminar de supressão de instância afastada. As teses alegadas neste agravo de instrumento foram suscitadas pelo agravante em sede de contestação, tendo o juízo de origem expressamente rejeitado o pedido de revogação da liminar, sendo inclusive em face desta decisão que foi interposto o presente recurso. Mérito. Relação de consumo caracterizada. O Código de Defesa do Consumidor prevê um regime protetivo que permite, com base nos postulados da função social do contrato, dos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, a revisão dos contratos de adesão a requerimento da parte lesada quanto à existência de cláusulas abusivas e nulas de pleno direito que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51 do CDC. A capitalização dos juros em contratos de financiamento é lícita, conforme reiterados entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desde que seja expressamente pactuada no contrato. No caso em análise, há previsão de capitalização de forma diária, mensal e anual. Todavia, no que diz respeito à capitalização diária, não há discriminação exata da taxa a ser aplicada, o que impede, assim, a sua cobrança. Precedentes do STJ. Nos termos do tema nº 28 do STJ, o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade tem o condão de desconstituir a mora contratual. Sobre o ponto, insta destacar que, diferentemente do quanto alegado pela recorrida, a taxa de juros capitalizados diariamente foi prevista também para o período da normalidade. Outrossim, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, para a busca e apreensão é indispensável a mora do devedor fiduciário. Uma vez que o reconhecimento da abusividade contratual leva à descaracterização da mora, e sendo esta condição para a liminar ora em discussão, com a constatação da ilicitude dos encargos da normalidade, deve ser sustada a ordem de busca e apreensão. Destaca-se que os tribunais pátrios entendem que é franqueado ao acionado em busca e apreensão alegar a abusividade contratual como matéria de defesa. Dado provimento ao agravo de instrumento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8080377-30.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ROBSON DIZIOBAK, e como agravado o ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.